Tribunal: TJDFT
Processo: 0731033-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731033-02.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BEIRAMAR IMOVEIS LTDA - EPP RECORRIDOS: ARLETE PESSOA LONDE, ESPÓLIO DE EVANDRO PESSOA DE OLIVEIRA, LAURA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA, LAZARO LONDE DE MELO NETO, LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO RECONVENCIONAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTOS PELOS RECONVINTES. PORTARIA CONJUNTA 50 DO TJDFT. INTEMPESTIVIDADE. PRINCIPIO DA SINGULARIDADE RECURSAL. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL POR IMOBILIÁRIA. FALECIMENTO DO MANDANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE EVENTUAIS HERDEIROS. VALORES RECEBIDOS. PAGAMENTO AOS CREDORES. PRESCRIÇÃO EM FACE DE MENOR. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CITAÇÃO. APELAÇÃO DOS RECONVINTES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO ADESIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Portaria Conjunta 50, de 29 de abril de 2020, ao prorrogar e complementar as medidas preventivas adotadas para prevenir o contágio e a contaminação pela COVID 19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, determinou, no artigo 3o que os prazos processuais e administrativos suspensos, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deveriam voltar a fluir a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo que apenas os processos que tramitassem em meio físico permaneceriam suspensos. Como o recurso de Apelação dos reconvintes/apelantes foi interposto somente no dia 12/06/2020, manifesta a sua intempestividade. 2. Não se conhece do recurso adesivo interposto pelo apelante, tendo em vista o disposto no princípio da singularidade, também denominado princípio de unicidade recursal ou unirrecorribilidade, o qual consagra a premissa de que, para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Tendo a parte deduzido apelação extemporânea, é defeso reiterar a insurgência sob o rótulo de recurso adesivo. 3. A morte do autor da herança transmite o conjunto de bens, direitos e obrigações que constituem o acervo patrimonial ativo e passivo, isto é, o espólio, aos herdeiros, de acordo com o princípio da saisine. 4. O art. 1.326, do Código Civil prescreve que “os frutos da coisa comum, não havendo em contrário estipulação ou disposição de última vontade, serão partilhados na proporção dos quinhões.” 5. Não se aplica o reconhecimento da prescrição em relação a herdeira menor, tendo ela direito ao recebimento dos valores recebidos a título de aluguéis, devidamente corrigidos e que não lhe foram repassados tempestivamente. 6. Não havendo a lei fixado prazo menor ou específico para o caso de inadimplemento de contrato de prestação de serviço de administração de locação de imóvel, deve ser aplicado o prazo geral de 10 anos, constante do art. 205 do Código Civil. Mesmo assim, suspensa a prescrição em favor de um dos credores solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível. (CC, art. 201) 7. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto a prova do fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC 8. A ausência de repasse dos valores recebidos pela imobiliária durante vários anos, a quem de direito, configura enriquecimento sem causa, já que a sua atuação era de administradora e percebia comissão para a realização do serviço contratado pelo de cujus. 9. Os apelados/reconvintes devem apresentar nova planilha de cálculos, observando-se em sua elaboração o constante da parte dispositiva da sentença a quo. 10. Não conhecidos o recurso de apelação e o recurso adesivo interpostos pelos reconvintes. Conhecida e parcialmente provida a apelação interposta pela reconvinda. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, porque a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (contrato de administração de imóvel exercido por meio de procuração) prescreve em 5 (cinco) anos. Nesse sentido, aponta dissenso interpretativo com apoio em julgado do TJSP. BEIRAMAR IMÓVEIS LTDA. (ID 29242796 – Pág. 14) e ESPÓLIO DE EVANDRO PESSOA DE OLIVEIRA e OUTROS (ID 30115793 – Pág. 1) requerem sejam as futuras publicações realizadas, respectivamente, em nome dos advogados GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA (OAB/DF 38.868) e LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA (OAB/DF 53.208). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 206, §5o, inciso I, do CCC, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, “Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, às ações propostas com base em responsabilidade contratual aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/2002”. (AgInt no AREsp 1840512/PE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 30/9/2021). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior atrai o óbice estampado na Súmula 83 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp 1495342/PR, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 8/9/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas a BEIRAMAR IMÓVEIS LTDA. e ESPÓLIO DE EVANDRO PESSOA DE OLIVEIRA e OUTROS sejam realizadas, respectiva e exclusivamente, em nome dos advogados GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA (OAB/DF 38.868) e LORENA PESSOA LONDE DE OLIVEIRA (OAB/DF 53.208). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015